Tribunal: TJMT
Processo: 1022419-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022419-19.2020.8.11.0000
Recorrente: Olímpio Curvo Leite Filho
Recorrido: Tarumã Empreendimentos Participações e Incorporações Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Olímpio Curvo Leite Filho, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80987993):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDOS DE INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – INDEFERIMENTO – QUESTÕES JÁ APRECIADAS E DECIDIDAS – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
Se as questões referentes à legitimidade passiva de parte e ao cabimento de compensação de créditos já foram decididas sem interposição de recurso, não é cabível a rediscussão e nova decisão sobre os mesmos temas já consolidados pelos efeitos da preclusão”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1022419-19.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 23/03/2021, p. 29/03/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 88082493.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Olímpio Curvo Leite Filho, e manteve a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0008475-85.2002.8.11.0003 - Código 293874, já em fase de cumprimento de sentença, proposto pelo autor/agravante contra Logitec Engenharia Ltda., indeferiu o pedido de inclusão da empresa Tarumã Empreendimentos Participações e Incorporações Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença, e também o pedido de compensação de créditos, porque, segundo a Magistrada, tratam-se de questões preclusas, já cobertas pela coisa julgada (id 64165982).
A parte recorrente alega que “a Ré/Executada Tarumã foi devidamente incluída no processo, manifestando -se às fls. 667-671, alegando, em suma, ser parte ilegítima naquela demanda, razão pela qual não poderia ocorrer compensação, pois as partes seriam distintas”.
Recurso tempestivo (id 91576973) e preparado (id 94933984).
Contrarrazões no id 95220953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, constata-se que o recorrente não indicou os dispositivos de lei federal supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.